Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704977-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO VIEIRA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIO VIEIRA, contra decisão proferida na ação de alimentos 0702016-52.2021.8.07.0009, em que contende com UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Conforme decisão de ID 83500364, a juíza a quo deferiu a gratuidade de justiça e postergou a análise do pedido de Tutela de Urgência para após a resposta da parte requerida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos de ID n. 83469646 comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Anote-se. Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, postergo a análise do pedido de Tutela de Urgência para após a resposta da parte requerida. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da tutela de urgência recursal inaudita altera pars, com fulcro no art. 300 do CPC, para reformar os efeitos da decisão e determinar que a agravada proceda ao imediato recadastramento em até 24 (vinte e quatro) horas, em face de todo o tempo de espera, com a plena reativação do contrato/cadastro de parceria entre o agravante e a agravada, com a liberação ao acesso a plataforma tecnológica, uma vez que não ocasionará qualquer prejuízo a agravada a qualquer tempo, ao longo da demanda, bem como, seja fixado a imposição de multa pecuniária, nos termos dos artigos 499 e 500 do CPC, em desfavor da agravada, no caso de descumprimento da medida. Afirma que a magistrada não chegou analisar o mérito da Tutela de Urgência, diante os fatos narrados e do arcabouço probatório colacionados na peça de ingresso, não atentou ao histórico do agravante ou seus arrazoados. Argumenta que tem vários elogios e alcance máximo atingido “PLATINA” pela prestação exemplar no oferecimento dos serviços, além de contar com mais de 3.140 (três mil e cento e quarenta) viagens com pontuação máxima de 05 (cinco) estrelas. (ID: 83469660). Argumenta que, diante a existência dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, o deferimento da liminar é medida que se impõe, uma vez que, em que pese, a resilição unilateral da agravada, os requisitos mínimos devem ser observados, haja vista nunca ter sido notificado do motivo na qual ensejou o cancelamento do uso do aplicativo na Plataforma Tecnológica UBER, bem como nunca foi ofertado o direito de defesa administrativa, no intuito de que fossem respeitados o contraditório e a ampla defesa, garantia constitucional prevista a qualquer cidadão, mesmo diante a existência de eventual infração aos Termos de Uso da plataforma, segundo os critérios subjetivos utilizados para a exclusão de quem quer que seja. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A despeito dos argumentos apresentados, a juíza de origem nada decidiu sobre o pedido de liminar, apenas postergou a análise da liminar para após o exercício do contraditório, visando obter melhores subsídios para decidir sobre o tema. A parte da decisão agravada que informa que a juíza deixará para analisar o pedido de liminar, depois da resposta da parte requerida, não está sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil[1]. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07130947520188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 25/10/2018.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (07042564620188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 21/6/2018.) Desse modo, ainda que o agravante alegue o caráter emergencial de sua pretensão, a análise em sede revisional importaria em evidente supressão de instância. Dentro deste quadrante, com base nos art. 1.001 e art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.